Tribunal: TJES
Processo: 5009132-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009132-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: TATIANE DIAS FERREIRA SARTORI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE RECORRIDA QUE LABOROU COMO MÉDICA, DE JANEIRO/2014 A AGOSTO/2023. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES E PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES AO FGTS, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INSURGÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 63 DO TST. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO EMPREGADO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009132-24.2024.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrida: TATIANE DIAS FERREIRA SARTORI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. MÉDICA. NOVE ANOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA DE COVID-19. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO.

Recorrida contratada temporariamente como médica por nove anos mediante sucessivos contratos. Renovações ininterruptas de 2014 a 2023. Argumento da pandemia e LC 173/2020 insuficiente para justificar todo o período. Descaracterização da excepcionalidade e temporalidade constitucionais. Necessidade permanente de mão de obra. Nulidade dos vínculos. Base de cálculo do FGTS sobre remuneração total, incluindo gratificação de produtividade. Aplicação dos precedentes vinculantes do STF (Tema 916) e Súmula 22 do TJES. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 5009132-24.2024.8.08.012, em que figuram como partes MUNICÍPIO DE CARIACICA (Recorrente) e TATIANE DIAS FERREIRA SARTORI (Recorrida).

Conforme Petição Inicial (ID 14991009), a Recorrida alega ter sido contratada temporariamente como médica de 15/01/2014 a 01/08/2023 por meio de contratos sucessivos e ininterruptos, pleiteando a nulidade e o pagamento do FGTS não depositado nos últimos cinco anos.

Conforme Contestação (ID 14991021), o Município alega regularidade das contratações temporárias, sustentando necessidade emergencial na saúde, agravada pela pandemia e pelas restrições da LC 173/2020.

Conforme Sentença (ID 14991028), o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nulos os contratos de 13/05/2019 a 01/08/2023 e condenando o Município ao pagamento do FGTS sobre a remuneração, observada a prescrição quinquenal.

Conforme Recurso Inominado (ID 14992236), o Município insurge-se contra a sentença, defendendo a validade da contratação temporária devido à pandemia (LC 173/2020) e, subsidiariamente, requerendo que o FGTS incida apenas sobre o salário-base.

Conforme Contrarrazões (ID 14992237), a Recorrida reitera a tese de nulidade dos contratos temporários sucessivos e defende o direito ao FGTS sobre a remuneração total.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO - FATOS INCONTROVERSOS

Conforme Ficha Cadastral (ID 14991022), é fato incontroverso que a Recorrida foi contratada pelo Município para exercer a função de médica, com primeiro vínculo iniciado em 15/01/2014.

Conforme documentos dos autos, a relação de trabalho perdurou de forma sucessiva e praticamente ininterrupta até 01/08/2023, totalizando mais de nove anos.

Conforme Fichas Financeiras (ID 14991024), durante o período não houve recolhimento de FGTS, objeto da presente demanda.

PRECEDENTES VINCULANTES DO STF

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765.320/MG), com repercussão geral, firmou tese de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito "ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

O mesmo tribunal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), estabeleceu que as contratações sem concurso não geram efeitos válidos, exceto direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

A Súmula 22 do TJES consolida entendimento de que "é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público".

ANÁLISE DO ARGUMENTO DA PANDEMIA

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

Conforme alegado na Contestação, o Município fundamenta a validade das renovações na pandemia de COVID-19 e na Lei Complementar 173/2020, que restringiu admissões durante o período de calamidade.

Contudo, conforme documentos dos autos, o vínculo laboral iniciou-se em 2014, muito antes da pandemia, e as sucessivas renovações demonstram necessidade permanente, não temporária, do serviço médico.

A LC 173/2020 teve vigência específica (maio/2020 a dezembro/2021), sendo insuficiente para justificar renovações contratuais ocorridas antes e depois desse período.

DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORALIDADE

A manutenção de sucessivos vínculos contratuais por mais de nove anos, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

Conforme jurisprudência consolidada, a análise deve privilegiar a realidade material sobre a formalidade dos atos administrativos, verificando-se a continuidade efetiva da prestação de serviços.

A atividade médica no âmbito municipal constitui necessidade permanente da administração, não configurando situação temporária que justifique a sucessão de contratos precários.

BASE DE CÁLCULO DO FGTS

Conforme Fichas Financeiras (ID 14991024), a Recorrida recebia habitualmente gratificação de produtividade, caracterizando verba de natureza remuneratória.

O art. 15 da Lei 8.036/90 estabelece que a base de cálculo do FGTS é a remuneração paga ao trabalhador, incluindo as verbas habituais de caráter não indenizatório.

Conforme entendimento do STF no Tema 916, a incidência do FGTS deve observar as regras gerais da legislação específica, abrangendo toda a remuneração efetivamente paga.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, declarando a
nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre 13/05/2019 e 01/08/2023.

MANTÉM-SE a condenação do MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento dos depósitos de FGTS sobre a remuneração total da Recorrida, incluindo a gratificação de produtividade, observada a prescrição quinquenal.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Sem custas, ante a isenção do ente público municipal (Lei Estadual nº 2.583/1971, art. 11). Sem condenação em honorários advocatícios, aplicando-se a vedação do art. 55 da Lei 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)